Tribunal: TJMT
Processo: 1034623-93.2025.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034623-93.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Veículos, Bancários]
Relator:
Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDITE GONCALVES DE ARRUDA COSTA - CPF: 329.558.041-34 (APELANTE), TELEN APARECIDA DA COSTA - CPF: 622.429.201-97 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), FELIX BENEDITO DA COSTA - CPF: 654.195.101-20 (APELADO), LIDIANI DE JESUS FERNANDES - CPF: 017.083.355-01 (ADVOGADO), FELIX BENEDITO DA COSTA - CPF: 654.195.101-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE. PROPRIEDADE FORMAL SEM POSSE LEGÍTIMA. INCAPACIDADE CIVIL NÃO COMPROVADA À ÉPOCA DO NEGÓCIO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro, objetivando a liberação de restrição judicial incidente sobre veículo registrado em seu nome, sob alegação de propriedade exclusiva e nulidade do contrato firmado entre seu filho e a instituição financeira.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide sem produção de prova testemunhal ou perícia médica; e (ii) saber se a embargante comprovou os requisitos legais para desconstituir a alienação fiduciária e afastar a apreensão judicial sobre o bem.

III. Razões de decidir

Não se configura cerceamento de defesa quando a parte, regularmente intimada da impugnação, deixa de manifestar pretensão probatória ou requerer dilação da instrução, sendo legítimo o julgamento antecipado da lide (art. 355, I, do CPC).

A mera titularidade formal do bem não é suficiente para o acolhimento dos embargos de terceiro, sendo necessária a comprovação da posse legítima e anterior à constrição, associada à boa-fé.

A embargante não comprovou a posse direta e exclusiva do veículo, tampouco demonstrou que a tradição do bem tenha ocorrido antes da constrição judicial.

A existência de contrato de alienação fiduciária regularmente firmado com o filho da embargante, que utilizava o bem, revela a legitimidade da constrição e descaracteriza a alegada simulação.

O laudo de Alzheimer e a curatela provisória são posteriores à constituição da garantia, não sendo aptos a comprovar incapacidade absoluta no momento da celebração do contrato.

O ônus da prova incumbia à embargante (art. 373, I, do CPC), que não se desincumbiu adequadamente.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A ausência de manifestação probatória ou de oposição à contestação autoriza o julgamento antecipado da lide, não configurando cerceamento de defesa. 2. A propriedade formal do bem não supre a exigência de posse legítima e anterior à constrição judicial para fins de embargos de terceiro. 3. A alegação de incapacidade civil posterior não invalida negócio jurídico regularmente celebrado, salvo prova robusta de incapacidade à época dos fatos."

R E L A T Ó R I O

Trata-
se de recurso de apelação interposto por
Edite Goncalves de Arruda Costa
, em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Capital
, que nos autos dos embargos de terceiro que opôs em desfavor de
Banco Volkswagen S.A. e outro
,

julgou improcedente o feito, nos ter
mos do art. 487, inc. I, do CPC.

Inconformada, suscita a apelante o cerceamento de defesa
em razão do julgamento antecipado da lide sem abertura de instrução probatória para produção de prova testemunhal e eventual perícia médica judicial
. No mérito, defende a apelante n
ulidade absoluta do negócio jurídico por simulação
, tendo em vista que o contrato firmado entre os recorridos se deu sem a sua anuência. Discorre quanto a sua
incapacidade civil absoluta pois
diagnosticada com Alzheimer desde 2022, conforme laudo médico juntado aos autos. Ao final, pugna pela
cassação da sentença
com o retorno dos autos à origem para regularização do processo ou, subsidiariamente, pelo provimento do recurso para julgar procedentes os embargos de terceiro,
declarando a nulidade da garantia fiduciária
e a consequente
liberação da restrição judicial sobre o bem
.

Somente o banco apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 306403389)

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 17 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Edite Goncalves de Arruda Costa opôs embargos de terceiro
em face do
Banco Volkswagen S.A. e outro
, em decorrência da
apreensão judicial do veículo Renault Duster 1.6 CVT, placa QCK-6048
, objeto de contrato de alienação fiduciária firmado entre a instituição financeira e
Félix Benedito da Costa
, filho da embargante, nos autos da ação de busca e apreensão n. 1001084-39.2025.8.11.0041.

A embargante alegou ser
legítima e exclusiva proprietária do veículo
, registrado em seu nome junto ao DETRAN/MT, e sustentou que
jamais integrou a relação contratual firmada entre seu filho e o banco
.
Afirmou que o contrato de financiamento foi celebrado sem sua anuência, havendo, segundo sua tese,
nulidade por simulação e violação à boa-fé objetiva
.

Aduziu que somente tomou ciência da constrição judicial em 11.04.2025, por meio de comunicação eletrônica enviada pelo DENATRAN, e pugnou pela
restituição imediata do bem
ou, alternativamente, pela
indenização no valor de mercado do veículo
, somado ao kit GNV, perfazendo o total de R$ 80.027,00, conforme Tabela FIPE.

Após o trâmite processual, a d. magistrada julgou improcedente o feito.

Inconformada, suscita a apelante o cerceamento de defesa
em razão do julgamento antecipado da lide sem abertura de instrução probatória para produção de prova testemunhal e eventual perícia médica judicial
. No mérito, defende a apelante n
ulidade absoluta do negócio jurídico por simulação
, tendo em vista que o contrato firmado entre os recorridos se deu sem a sua anuência. Discorre quanto a sua
incapacidade civil absoluta pois
diagnosticada com Alzheimer desde 2022, conforme laudo médico juntado aos autos. Ao final, pugna pela
cassação da sentença
com o retorno dos autos à origem para regularização do processo ou, subsidiariamente, pelo provimento do recurso para julgar procedentes os embargos de terceiro,
declarando a nulidade da garantia fiduciária
e a consequente
liberação da restrição judicial sobre o bem
.

Por proêmio, com relação ao cerceamento de defesa suscitado, v
erifica-se dos autos que a apelante foi devidamente intimada da impugnação apresentada pelo banco, porém permaneceu silente, não manifestando qualquer pretensão probatória ou requerendo o prosseguimento da instrução processual.

Portanto, a decisão que julgou antecipadamente a lide encontra amparo no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo plenamente cabível diante da suficiência dos documentos constantes dos autos e da ausência de impugnação à contestação, não havendo falar em cerceamento.

Assim, rejeito a preliminar.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, n
os termos do art. 674, do CPC, os embargos de terceiro consiste no meio processual posto à disposição de quem,
não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo
.

Sobre o tema, Luiz Guilherme Marinoni leciona,
verbis
:

“
1. Embargos de Terceiro.

Trata-se de demanda que visa impedir ou livrar de constrição judicial indevida bem cuja posse ou propriedade pertence a terceiro (art. 674/CPC) aí incluídas as hipóteses do bem constrito em razão do reconhecimento de ineficácia de alienação ocorrida em fraude à execução, ou de bem apanhado em razão de desconsideração personalidade jurídica (quando o terceiro não tenha participado do respectivo incidente), ou ainda gravado por direito real de garantia de que titular o terceiro (art. 674, §2º, CPC).
[...]

2. Terceiro.
Terceiro no processo é quem não realiza pedido e contra quem nada foi pedido.
O que interessa para configuração da condição de terceiro é que a pessoa cujo bem foi alcançado de maneira indevida não seja “parte na demanda”
(STJ, 2ª Turma, REsp 596.434/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 23.10.2007, DJ 23.11.2007, p. 453). [...]”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Dito isso, a
apelante fundamenta sua pretensão na existência de registro do bem em seu nome junto ao DETRAN, alegando que não teria autorizado sua utilização como garantia fiduciária por seu filho.

Todavia, tenho que em casos de embargos de terceiro fundados na alegação de propriedade formal, é imprescindível a comprovação de
posse legítima anterior à constrição
,
boa-fé

e

ausência de ciência da existência da alienação fiduciária
.

E, a despeito de suas alegações, conforme bem pontuado pela d. magistrada de origem, a embargante não logrou demonstrar a posse efetiva do veículo antes da apreensão, tampouco apresentou prova da data da tradição do bem, elemento essencial à demonstração da boa-fé objetiva.

O simples registro do veículo em nome da embargante não é, por si só, suficiente para infirmar a eficácia da garantia fiduciária validamente constituída entre o banco e o filho da autora. Como restou esclarecido, a utilização do veículo era exercida de fato pelo filho da embargante, o qual, inclusive, figurou como contratante no pacto com o banco.

Ora, a ausência de comprovação da posse direta e legítima do bem antes da constrição, bem como a omissão quanto à origem dessa suposta posse, inviabilizam o acolhimento dos embargos.

Bem ponderou a d. magistrada de origem:

“
In casu
, há elementos que sugerem que o filho da embargante utilizava o veículo regularmente, exercendo a posse direta sobre o bem. Ademais, a ação de busca e apreensão nº 1001084-39.2025.8.11.0041 foi ajuizada em janeiro de 2025, conforme consta na decisão de id nº 192770705, culminando em sentença já proferida e atualmente em grau recursal.

Os documentos juntados pela embargante não permitem concluir, com a certeza necessária, que o veículo estivesse efetivamente em sua posse quando da constrição judicial, nem que tenha havido vício de consentimento quanto à constituição da garantia.

A alegação de incapacidade civil por Doença de Alzheimer, apesar da juntada de alvará de curatela provisória expedido em 09/04/2025 (id nº 191265571), não permite concluir, retrospectivamente, que a embargante já era incapaz à época da constituição da garantia fiduciária.

Embora a embargante argumente sobre sua condição de vulnerabilidade e a desnecessidade de comprovação de posse direta para a proteção da propriedade, o instituto dos embargos de terceiro busca proteger justamente a posse que foi injustamente afetada por constrição judicial. Ora, a ausência de elementos que demonstrem a efetiva posse do bem por parte da embargante compromete o acolhimento de sua pretensão
”.

Ainda que se alegue a existência de simulação ou nulidade do contrato celebrado, tal argumento não se sustenta nos autos. A apelante não apresentou qualquer indício concreto de que a instituição financeira agiu com dolo ou de má-fé. Ao revés, a operação seguiu os trâmites formais habituais, tendo sido celebrado contrato escrito, com emissão de gravame fiduciário.

Assim, é cediço que o CPC, em seu art. 373, inc. I, preceitua que compete a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito.

Acerca do tema, a meritória doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, leciona:

“10. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (DIG.XXII,3,2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 9ª ed. Rev. Atual. e Ampl. - São Paulo: RT, 2006).

Neste tear de argumentação, cabe registrar o entendimento clareador de Fredie Didier Jr:

“O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.”
(Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral da Prova, v. 2, 4ª Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009).

Logo e sem maior delonga, não há dúvida de que o conjunto probatório produzido nos autos aponta para a ausência dos pressupostos autorizadores dos embargos de terceiro, descritos no art. 674, do CPC, ante a não comprovação da propriedade sobre o bem constritado.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência
, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários pois não fixados na origem.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 17 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025